Tribunal: TJMT
Processo: 1029293-96.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029293-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - AUTO DE CONSTATAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO - DESNECESSIDADE - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Inexiste qualquer obrigatoriedade da Administração em conceder prazo para regularização dos vícios detectados durante a fiscalização do PROCON, podendo, de plano, lavrar o Auto de Infração.

2- A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere a diversas irregularidades apuradas contra os consumidores.

3 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1029293-96.2017.811.0041, que julgou improcedente o pedido, ante a ausência de vícios no processo administrativo que imputou a Recorrente multa administrativa.

Sustenta o Recorrente que a ação de base tem por objetivo a nulidade de multa aplicada pelo PROCON/MT.

Assinala que após o Auto de constatação, lavrado em 11/04/2014, apenas 11(onze) dias após, o órgão fiscalizador lavrou o Auto de Infração nº 2014.08.0009, impondo multa de R$195.300,00

(cento e noventa e cinco mil trezentos reais).

Destaca que não lhe foi oportunizada a possibilidade de correção das irregularidades verificadas, e que apenas 11 dias não seria suficiente para sanar os desvios apontados, ante a necessidade de planejamento técnico e financeiro.

Aduz a exorbitância do valor arbitrado, que se mostra desproporcional e desarrazoado.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ante a relevância do fundamento invocado e o receio de ineficácia do provimento final.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido. (Id 83719976)

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, para sublinhar a observância do devido processo legal, não havendo que se falar em nulidade do ato, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso. (Id 83719982)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1029293-96.2017.811.0041, que julgou improcedente o pedido, ante a ausência de vícios no processo administrativo que imputou a Recorrente multa administrativa.

Em síntese, alega o recorrente que o PROCON/MT não concedeu prazo para regularização das irregularidades apuradas, e que o valor arbitrado se mostra exorbitante.

De início, importante frisar que o Auto de Constatação é um documento utilizado pelo PROCON para relatar, no momento da fiscalização, qual é a situação fática do local, não sendo peça obrigatória antecedente ao Auto de Infração.

Assim, inexiste qualquer obrigatoriedade da Administração em conceder prazo para regularização dos vícios detectados durante a fiscalização do PROCON, podendo, de plano, lavrar o Auto de Infração.

De todo o processado, observa-se que a decisão administrativa foi fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando os fatos constatados na fiscalização, e a defesa apresentada pela Recorrente, não havendo o que se falar em ilegalidade do procedimento administrativo, bem assim na nulidade da multa aplicada.

No que tange ao valor da multa, o Apelado alega que a multa imposta é legítima e não havendo justificativa para a redução, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -multa;”

Por seu turno, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Frisa-se, ainda, que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO. Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.” (TJMT – Ap 53874/2014, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 15.3.2016, DJe 29.3.2016) (TJ-MT - AC: 00177397520158110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

Diante desse contexto, constata-se que a multa aplicada decorre das irregularidades:

“- Não possui Caixa adaptado para deficientes físicos e idosos;

- Não possui exemplar do CDC disponível ao público;

- Não divulga em local visível tabelas com taxas praticadas, cobranças vedadas, etc;

- Não disponibiliza funcionário exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico preferencial;

- Não disponibiliza mobiliário de recepção e atendimento (caixa eletrônico) obrigatoriamente adaptado à altura e condição física de pessoa em cadeira de rodas;

- Não disponibiliza ao público telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva;

- Não disponibiliza ao público serviço de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) e no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo cegas, prestado por guias intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento;

- Não mantém fixado, bem como não divulga no local de celebração dos contratos o artigo 46 do CDC, o cartaz deveria ter o tamanho mínimo de 80 cm de comprimento e 50 cm de largura;

- A agência apresenta atualmente o formato de “agência de relacionamento”, tal mudança obrigou os clientes anteriores a procurarem duas outras agências, denominadas “matriz”, para ter atendimento, por exemplo, em caixa convencional, contrariando a boa-fé contratual antes firmada.”

Constata-se a ocorrência de diversas irregularidades (11 ocorrências) no atendimento ao consumidor em geral, mas em especial, àqueles mais vulneráveis, como os idosos e pessoas com deficiência, sendo, portanto, de natureza grave.

Registre-se, ainda, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim possuindo previsão expressa na legislação consumerista, de modo que o montante inicialmente aplicado se apresenta adequado a atender punitivo e pedagógico considerando o notório e elevado poder econômico do Banco Apelante.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo irretocável a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021